Tribunal: TJPA
Processo: 0811545-38.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0811545-38.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL

– INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NA HIPÓTESE –

O entendimento atual da jurisprudência, é no sentido de que a intervenção judicial, nos casos de requisição de diligência, somente deverá ocorrer, quando restar demonstrada a impossibilidade de realização direta pelo Ministério Público, ou quando as mesmas não forem cumpridas pelos destinatários. Somente nas hipóteses em que o Ministério Público demonstre que lhe foi negada a diligência indispensável a persecução penal ou ainda, informação que dependa de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático ou busca e apreensão, é o que se justifica a intervenção do Poder Judiciário, o que não é o presente caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que

integraram a Turma Julgadora da 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da correição e lhe negar provimento,
em consonância com a
fundamentação exposta no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs
CORREIÇÃO PARCIAL,
com fulcro nos artigos 268 e seguintes do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal c/c artigos 541, do CPP, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que indeferiu o pedido efetuado pelo
Parquet,
aduzindo que o mesmo possui poder requisitório.

Consta dos autos que trata-se de procedimento investigatório visando apurar crime de homicídio contra a vítima Cristiano Souza de Moraes, em fato ocorrido em 2005. Que o inquérito policial teria sido extraviado e o magistrado de oficio, instaurou processo de reconstituição, encaminhando ao Ministério Público para ciência

Ao tomar ciência, o Órgão Ministerial, nos termos do art. 543, do CPP, requereu diversas providências a juízo
a quo
e a cientificou que providenciaria junto ao arquivo do MP, possíveis cópias de manifestações à época, em relação a este processo, a fim de apresenta-los em audiência de reconstituição de autos.

A magistrada, indeferiu pleitos, considerando o poder de requisição do MP, aduzindo que o próprio MP diligencie junto aos Órgãos, para a obtenção dos documentos de seu interesse.

Inconformado, o MP, requer o provimento da presente correição parcial, para que seja dado provimento, com o reconhecimento do erro in procedendo, devendo ser anulada a decisão da magistrada que indeferiu o pedido de diligências requeridas e que as mesmas sejam devidamente cumpridas pelo Juízo de Ananindeua, visando a colaboração no processo de restauração dos autos extraviados.

Os autos forram distribuídos a esta relatora, que requisitou informações ao Juízo
a quo
, após, que fossem remetidos à Procuradoria de Justiça.

A Juíza
a quo
, nas informações prestadas, aduziu em síntese que indeferiu o pedido ministerial, por entender que compete ao Ministério Público diligenciar para obtenção das provas que deseja produzir, refutando as alegações ministeriais.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento, para que seja cassado o ato ora impugnado, determinando que a juízo cumpra as diligências requeridas pelo Órgão Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

É sabido que há reiteradas decisões judiciais, no sentido de que os Promotores de Justiça possuem poder de requisição, de forma que as diligências requeridas pelo
Parquet,
podem ser solicitadas, diretamente, nos termos do que dispõem o artigo 47, do CPP, artigo 26 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Pública (Lei n° 8.625/93) e ainda, o artigo 129, VIII, da CF.

Assim, o entendimento atual da jurisprudência, é no sentido de que a intervenção judicial, nos casos de requisição de diligência, somente deverá ocorrer, quando restar demonstrada a impossibilidade de realização direta pelo Ministério Público, ou quando as mesmas não forem cumpridas pelos destinatários.

Somente nas hipóteses em que o Ministério Público demonstre que lhe foi negada a diligência indispensável a persecução penal ou ainda, informação que dependa de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático ou busca e apreensão, é o que se justifica a intervenção do Poder Judiciário, o que não ocorreu neste caso.

Sobre o tema, colaciono julgado:

CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE

DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE

REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO

PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME. 1. O indeferimento de diligência administrativa

requerida pelo Ministério Público não configura erro de procedimento, tendo

em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para

requisitá-la diretamente aos órgãos competentes. 2. Correição Parcial

conhecida e desprovida, à unanimidade. (2019.03022012-79, 206.641, Rel.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE

DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-26). (Grifo

nosso)

Dessa forma, não restou demonstrada a imprescindibilidade de intermediação do Poder Judiciário, sendo possível ao Ministério Público requisitar as diligências diretamente, não havendo que se falar em erro in procedendo ou tumulto processual, na decisão ora recorrida.

Ante ao exposto,
data vênia
o parecer do Ministério Público
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, PA/Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022